Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-07.2022.8.11.0033
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001974-07.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), VALDIONIDA CANDIDO DE MADUREIRA DE ALMEIDA ALVES - CPF: 016.181.331-36 (RECORRIDO), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO), FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 031.648.161-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – INDISPONIBILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
–
COBRANÇAS INDEVIDAS - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS –
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA Nº 43 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –

CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ -

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158866164, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda,
determinou
que a reclamada restabeleça a linha (66) 9.8100-6530, devendo esta manter o plano
pré-pago
, no prazo de 05 (cinco) dias,
condenando
a reclamada a restituir à reclamante o valor de
R$ 632,50 (seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos),
cobrado indevidamente, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inexistência de danos morais;

2)

A redução do
quantum
indenizatório;

3)

A restituição de valores – Ausência de comprovação;

4)

Os juros e a correção monetária.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora possui junto à reclamada a linha telefônica (
66) 9.8100-6530,
na modalidade pré-paga, a qual é utilizada para fins de trabalho, constando nos cartões de visita de seu marido, que é marceneiro e a utiliza para contato com seus clientes.

Afirma que, em meados de
outubro/2021
, o chip da linha telefônica começou a apresentar defeitos, uma vez que não recebia e nem realizava chamadas.

Diante disso, a autora se dirigiu até uma loja da empresa reclamada, ocasião em que lhe foi ofertado outro chip para que pudesse adicionar o mesmo número de telefone e continuar utilizando a linha telefônica.

Ocorre que, ao instalar o chip em seu aparelho, o mesmo não funcionou, ficando a linha telefônica permanentemente sem sinal.

Não obstante a isso, recebeu cobrança no mês de
novembro/2021,
referente a um plano telefônico, que afirma não ter solicitado, posto que juntamente com o chip foi vendido um plano controle, sem o seu consentimento.

Desse modo, entrou em contato com a reclamada, solicitando o cancelamento do aludido plano controle, conforme
protocolos
nºs 202160144857 (21/10/2021) e 202188761347 (24/11/2021),
porém, sem

êxito, tendo que efetuar o pagamento das faturas dos meses de
novembro/2021 a outubro/2022
, no valor total de
R$ 632,50 (seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos),
a fim de evitar a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Ainda, solicitou o restabelecimento de sua linha telefônica, na modalidade pré-paga, conforme protocolos nºs
2022619924550, 2022605854207
e
202260299461,
entretanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A reclamada, em sede de contestação, alega a legitimidade da contratação do plano “Tim Controle Redes Sociais 2.0”, firmado pela parte autora em
09/08/2022
, conforme contrato anexado no id. 158866158.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, tenho que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a efetiva prestação do serviço que originou os débitos discutidos nos autos, não se desincumbindo do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos valores pagos pela reclamante, no montante de
R$ 632,50 (seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), conforme documentos anexados nos ids. nºs 158863592 e 158866155
.

Ainda, conforme consignado na decisão singular, a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43/STJ:
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrentes da indisponibilidade da linha telefônica da parte autora, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, sem êxito.

A propósito:

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET – INTERRUPÇÃO DO SINAL E OSCILAÇÃO NA CONEXÃO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) DIAS – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.
(TJ-MT, Recurso Inominado nº 1027665-87.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 21/06/2021)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência da correção monetária, entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque está em consonância com a Súmula 362/STJ:
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do evento danoso
. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de
danos morais e materiais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
determinar que os
juros de mora,
no que tange
a condenação em danos morais e danos materiais, incidam a partir da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, utilizo-me do disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, e condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023